Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715810-62.2024.8.07.0001 RECORRENTE: R CAMELO COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: SMAFF BERLIM VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITO REPARADO. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de resolução contratual por vício redibitório e de indenização por danos morais e lucros cessantes, aplicando multa por litigância de má-fé à parte autora. No recurso, a apelante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo no próprio bojo das razões recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo formulado no próprio corpo da apelação pode ser conhecido; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) analisar a existência de vício redibitório, dano moral e lucros cessantes que justifiquem a reforma da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal antes da distribuição do recurso, ou ao relator, após a distribuição, conforme previsto no artigo 1.012, § 3o, do CPC. A formulação do pedido no próprio bojo da apelação constitui via inadequada, impedindo seu conhecimento. Recurso parcialmente conhecido. 4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base no artigo 355, inciso I, do CPC, e quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do magistrado. Ademais, a realização de perícia foi inviabilizada pela própria parte autora, que optou pelo reparo do veículo antes da análise judicial. Preliminar rejeitada. 5. O vício redibitório exige a presença de defeito oculto que torne o bem impróprio para o uso ou lhe diminua o valor, nos termos do artigo 441, caput, do Código Civil. No caso, o defeito foi sanado pela concessionária sem ônus para a autora, afastando o direito à resolução contratual. 6. A configuração do dano moral demanda a demonstração de ofensa à honra objetiva ou subjetiva. No caso, não há prova de que o defeito no veículo tenha causado prejuízo à imagem ou atividade empresarial da autora (honra objetiva). 7. A condenação por lucros cessantes exige prova efetiva da privação do uso do bem e do prejuízo correspondente. No caso, inexiste comprovação de perda de oportunidade de venda do veículo em razão do defeito alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados. Tese de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado em petição autônoma, sob pena de não conhecimento. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é baseado em elementos probatórios suficientes e a parte autora inviabiliza a produção de prova pericial. 3. A reparação do defeito antes da perícia judicial afasta a caracterização do vício redibitório e a consequente resolução contratual. 4. O dano moral não se presume e exige demonstração de prejuízo à honra objetiva ou subjetiva. 5. A indenização por lucros cessantes depende de prova efetiva do prejuízo alegado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, 369, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, porquanto indeferido pedido de produção de prova pericial formulado pelo recorrente e julgada antecipadamente a lide. Afirma que a perícia era indispensável para a demonstração do vício oculto existente no veículo. Defende que a manutenção do acórdão vergastado ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório; b) artigos 402, 441, 444 e 944, todos do Código Civil, asseverando fazer jus ao recebimento de compensação por dano moral e lucro cessante, ao argumento de que o veículo ficou parado por quase seis meses sem conserto, não podendo ser comercializado, o que causou prejuízos ao recorrente. Discorre acerca da inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, bem como do seu direito à rescisão contratual, pugnando pela devolução na aquisição do veículo. Por fim, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 355, inciso I, 369, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 402, 441, 444 e 944, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002